Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010337-53.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 332390), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4o, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria sido preso em “nenhuma situação em flagrante”, a ensejar nulidade da custódia; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” ou revogada a prisão provisória do paciente (ID 42450460), com documentos (ID 42450461/ID 42450464).
Relatos.
Em 12.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório.
Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante há fortes indícios de que o custodiado praticou o delito de furto, uma vez que foi reconhecido pelos policiais civil através da imagem da câmera de segurança, bem como os objetos furtados foram localizados em sua residência.
O policial civil Luciano Dias Baptista declarou que a vítima notificou um furto ocorrido em sua residência e trouxe imagens do possível autor, ocasião em que identificou o flagranteado que é conhecido no meio policial, pela ocorrência de diversos furtos nessa localidade.
Relatou ainda que foi localizado os bens furtados na residência do custodiado, bem como diversos objetos decorrentes de outros furtos ocorridos recentemente na comarca.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal possuí vários registros criminais, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada.
Junto aos autos os registros de antecedentes extraídos do sistema Apolo que comprovam que o custodiado possuí registro em seu desfavor. [...]
Enfim, diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, I; todos do CPP defiro a representação e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (ID 42450461)
Pois bem.
A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (HC no 218.017/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23.11.2011; TJMT, N.U 1000317-85.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui 3 (três) condenações por tráfico de drogas e furto qualificado (SEEU 0001655-85.2018.8.11.0004), bem como responde a 2 (duas) ações penais por furtos qualificados (Sistema Primus - Códigos 320227 e 281888), todos na Comarca de Barra do Garças.
O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).
Ademais, a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU 0001655-85.2018.8.11.0004) “reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular informações sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO